Tribunal: STF
Processo: Rcl 55557
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso alega violação, por parte do Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Cláudia e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, à decisão cautelar proferida na ADPF 828.



    Segundo narra, os órgãos reclamados autorizaram medida de reintegração de posse nos autos do Processo n. 0001036-97.2014.8.11.0101, ajuizado em 2014, com liminar concedida naquele mesmo ano e por diversas revigorada.



    Sustentam que determinações desse jaez encontram-se suspensas por força do provimento cautelar ora invocado como paradigma de confronto, que fixou uma série de diretrizes e condicionantes para as ações do Poder Público que impliquem em desocupação, despejo ou qualquer forma de remoção forçada de pessoas de suas casas durante a crise sanitária emergente da pandemia de Covid-19.



    Busca-se, nesta reclamação, ordem judicial a fim de que seja obstada a determinação de reintegração de posse.



    É o relatório. Decido.



    2. O paradigma de confronto invocado nesta reclamação é a decisão cautelar proferida pelo ministro Roberto Barroso que determinou a suspensão, pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da data de prolação daquele decisum (04.06.2021), de medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações ou remoções forçadas de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, data estabelecida pelo decreto Legislativo nº 6/2020 como início do estado de calamidade pública no País em decorrência da pandemia causada pelo novo coronavírus.



    No que toca a ocupações posteriores àquele marco temporal, os agentes estatais poderão, na dicção da decisão de referência, “agir para evitar a consolidação de novas ocupações irregulares, desde que com a devida realocação em abrigos públicos ou em locais com condições dignas”.



    Em Sessão Virtual Extraordinária de 4.8.2022 a 5.8.2022, o Plenário desta Suprema Corte ratificou a medida cautelar parcialmente deferida para, dentre outros pontos, prorrogar-lhe a eficácia até 31 de outubro de 2022 . 



    No caso dos autos, assim fundamentou o órgão judiciário reclamado, ao determinar a reintegração de posse questionada:



    O quatro fático apresentado demonstra que os ocupantes do imóvel em discussão não são pessoas vulneráveis que se encontram em situação de risco particular nem o utilizam como moradia, e que tampouco se trata de área produtiva pelo trabalho individual ou familiar, porquanto há nos autos provas contundentes de que atuam apenas na extração ilegal de madeira, tais como as Representações Criminais que já se converteram em Ações Penais ante o oferecimento de denúncia pelo Ministério Público por crimes ambientais, e outras infrações. 



    Percebe-se, desse modo, que a consideração de o assentamento em tela não possuir finalidade habitacional constituiu o motivo determinante para a autorização da medida possessória.



    Essa circunstância revela-se substancialmente distinta das hipóteses que orientaram a prolação da decisão cautelar na ADPF 828.



    Isso porque o que se busca evitar com o pronunciamento decisório da ADPF 828 é o desalojamento de famílias carentes durante o contexto de crise sanitária emergente da pandemia de Covid-19, situação fática não verificada pelas instâncias de origem.



    Ademais, a medida judicial impugnada constitui, em verdade, mera determinação de cumprimento de ordem exarada em 2015, em contexto absolutamente diverso do atual cenário pandêmico.



    Não vislumbro, portanto, risco de malferimento aos bens jurídicos tutelados por meio do provimento cautelar emanado da ADPF 828.



    Destaco, por fim, que dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência não admitida na via reclamatória. 



    3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



Brasília, 30 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator